Tribunal: TJDFT
Processo: 0742174-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0742174-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PABLO HENRIQUE DE ALMEIDA NORONHA PACIENTE: CARLOS HENRIQUE LEAO COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ratifico a r. decisão proferida em sede de Plantão Judicial (ID 31741824), a qual homologou a desistência do presente Habeas Corpus e extinguiu o feito. Intimem-se. Publique-se. Após as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de janeiro de 2022 18:04:02. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator